Tribunal: STF
Processo: ARE 1387858
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região decidiu:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIOS BLOQUEADOS. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO. VIABILIDADE. PRECEDENTE. PROVIMENTO. 



    1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o levantamento dos precatórios, tendo condicionado a supressão da restrição e consequente liberação do pagamento ao efetivo trânsito em julgado da ação rescisória (processo n. 0812732-37.2019.4.05.0000). 



    2. O Pleno desta Corte julgou, por unanimidade, improcedente a ação rescisória n. 0812732-37.2019.4.05.0000 ajuizada pela FUNAI, bem como revogou a tutela de urgência que determinava o bloqueio de pagamento dos precatórios. 



    3. Ainda que esteja em trâmite a referida rescisória - tendo ocorrido ou não o trânsito em julgado do acórdão que a julgou improcedente -, não deve permanecer a execução suspensa por tal motivo, tampouco deixarem de ser expedidos e adimplidos os requisitórios dos valores incontroversos, ante o reconhecimento da improcedência da própria pretensão de rescindir o julgado. Precedente da Turma: Processo n.º 0809731-78.2018.4.05.0000, Desembargador Federal José Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 18/12/2018. 



    4. Inexistência de notícia de concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais interpostos nos autos da citada ação rescisória, o que demonstra a inviabilidade da manutenção de suspensão da liberação de pagamento dos precatórios em questão, devendo ser reformada a decisão a quo.



    5. Agravo provido. Pedido de reconsideração prejudicado” (fl. 3, e-doc. 10). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 3, e-doc. 14). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta ( e-doc. 17). 



    4. A agravante argumenta que “interpôs agravo de instrumento contra a decisão de primeiro grau que determinou a continuidade de processo executivo antes do trânsito em julgado da ação rescisória que tem grande possibilidade de ter êxito no STJ” (fl. 2, doc. 19). 



    Sustenta “não h(aver) previsão constitucional para que os requisitórios sejam expedidos fora do momento oportuno para tanto, qual seja, após a superação da última controvérsia travada nos autos. A expedição deve ser orientada pelo quantum debeatur definitivo ou, quando muito, pelo valor reputado como incontroverso pela Fazenda Pública (no presente caso não há valor incontroverso, ante o ajuizamento da ação rescisória que discute a inexigibilidade do título, a prescrição e a compensação), sob pena de ofensa à ordem cronológica dos precatórios, prevista no art. 100, caput, da CRFB” (fl. 4, doc. 19). 



    Anota “verifica(r)-se a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Rescisória ajuizada pela FUNAI, sob pena de risco de dano de difícil reparação, uma vez que, conforme minuciosamente relatado, a FUNAI poderá encontrar-se compelida, a efetuar pagamento direto em processo judicial, sem a observância do disposto no art. 100 da CF/88” (fl. 5, doc. 19). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que ”ao permitir a continuidade da execução sem decisão definitiva sobre matéria de ordem pública, isto é, sem observância do rito dos precatórios, é evidente a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico e jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (…)”, requerendo “seja reconhecida a repercussão geral da questão tratada neste recurso extraordinário” (fl. 4, e-doc. 15). É ônus exclusivo da recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    6. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria a agravante. 



    Na espécie vertente, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.152.157-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO RELATIVA À EXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 866.499-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 22.6.2015).



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO REMANESCENTE. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.065.086-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.296.307-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.7.2021).



    No mesmo sentido: ARE n. 1360179, DJe 16.12.2021, Relator o Ministro Luiz Fux. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora